Tribunal: STJ
Processo: 0004485-49.2025.8.26.9061
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No
5264 - SP(2025/0303015-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: TARCIZIO WYWGLEY BEZERRA
ADVOGADOS
: VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366
FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
PROCURADORES
: RENAN WILLIAM MENDES - SP333527
EDUARDO RAUBER WILCIESKI - SP480018
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADOS ESPECIAIS DA
FAZENDA
PÚBLICA.
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS.
AUSÊNCIA.
1. O incidente de uniformização dirigido ao STJ, nos termos do
§ 3o, da
é cabível quando as Turmas
art. 18,
Lei n. 12.153/2009,
Recursais de diferentes Estados derem, à lei federal, interpretações
divergentes ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade
com súmula do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no
que se refere a questões de direito material.
2. Segundo o disposto no
§ 1o, do
e no
art. 1.029,
CPC/2015
§ 1o, do RISTJ, aplicáveis por analogia, a parte requerente
art. 255,
deve comprovar a divergência com certidão, com cópia ou com
citação do repositório de jurisprudência oficial ou credenciado,
mencionando, em qualquer hipótese, as circunstâncias que
identifiquem ou que assemelhem os casos confrontados, o que não
ocorreu na espécie.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54906458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 13:52:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 297e2da1-6770-45f4-96ee-06770badd6dd

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54906458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 13:52:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 297e2da1-6770-45f4-96ee-06770badd6dd

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5264
- SP (2025/0303015-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: TARCIZIO WYWGLEY BEZERRA
ADVOGADOS
: VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366
FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO
DE SAO PAULO - DETRAN/SP
PROCURADORES : RENAN WILLIAM MENDES - SP333527
EDUARDO RAUBER WILCIESKI - SP480018
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADOS ESPECIAIS DA
FAZENDA
PÚBLICA.
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS.
AUSÊNCIA.
1. O incidente de uniformização dirigido ao STJ, nos termos do
§ 3o, da
é cabível quando as Turmas
art. 18,
Lei n. 12.153/2009,
Recursais de diferentes Estados derem, à lei federal, interpretações
divergentes ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade
com súmula do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no que
se refere a questões de direito material.
2. Segundo o disposto no
§ 1o, do
e no
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
§ 1o, do RISTJ, aplicáveis por analogia, a parte requerente deve
comprovar a divergência com certidão, com cópia ou com citação do
repositório de jurisprudência oficial ou credenciado, mencionando,
em qualquer hipótese, as circunstâncias que identifiquem ou que
assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu na espécie.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52979570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:28:04
Código de Controle do Documento: de17c6be-ef69-491f-8c44-56292014f202

Trata-se de agravo interno interposto por TARCIZIO WYWGLEY
BEZERRA para desafiar decisão proferida às e-STJ fls. 409/412, em que não conheci do
pedido de uniformização, uma vez que a parte não realizou o adequado cotejo analítico
com o julgado da Turma Recursal de outro estado da Federação.
Sustenta a parte agravante que realizou o devido cotejo analítico,
porque trouxe tabela comparativa com as partes dos acórdãos e mencionou trechos dos
acórdãos, a demonstrar a diferença de entendimento.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida ou, caso assim
não se entenda, seja submetido o presente agravo interno à apreciação do Colegiado.
Decorrido o prazo legal sem impugnação (e-STJ fl. 434).
É o relatório.
VOTO
Conforme destacado na decisão agravada, o pedido de interpretação
de lei submetido ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, somente é cabível, em questão de direito material, quando as
Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Fazenda Pública de diferentes Estados derem,
à lei federal, interpretações divergentes ou quando o julgado proferido ou o entendimento
da Turma de Uniformização contrariar súmulas desta Corte de Justiça.
A parte agravante alegou contrariedade a julgado de Turma Recursal
do Estado de Minas Gerais e, segundo o disposto no
§ 1o, do
e no
art. 1.029,
CPC/2015,
§ 1o, do RISTJ, aplicáveis por analogia em tal hipótese, deve-se comprovar a
art. 255,
divergência com a certidão, com a cópia ou com a citação do repositório de jurisprudência,
oficial ou credenciado, mencionando, em qualquer cenário, as circunstâncias que
identifiquem ou que assemelhem os casos confrontados.
Entretanto, no caso, a parte insurgente não realizou o devido cotejo
analítico.
Com efeito, na citada tabela, conforme destacado na decisão
agravada, são apresentados trechos que não se encontram no acórdão paradigma e, além
disso, transcreve-se um fragmento da fundamentação dos julgados, o que é insuficiente
para demonstrar a divergência em sede de PUIL.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA52979570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:28:04
Código de Controle do Documento: de17c6be-ef69-491f-8c44-56292014f202

AGRAVO
INTERNO
NO
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO
CONHECIMENTO DO INCIDENTE, POR AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na jurisprudência do STJ, para demonstrar as circunstâncias que identificam
ou assemelham os casos confrontados, é indispensável a transcrição de trechos
do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo
analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal
divergente, o que não ocorreu no caso em análise. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no PUIL n. 3.371/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção,
julgado em
DJe de
.
24/4/2024,
29/4/2024)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. EXAME DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, para demonstrar as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados, indispensável a transcrição de
trechos do Relatório e do Voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-
se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a
interpretação legal divergente, o que não ocorreu no caso em análise.
2. Ainda que ultrapassado o óbice, para analisar o argumento de que houve
aplicação equivocada da
é incontornável o exame da legislação
Súmula 85/STJ,
local, o que atrai a
aplicável ao procedimento do PUIL.
Súmula 280/STF,
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no PUIL n. 3.658/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira
Seção, julgado em
DJe de
.
3/10/2023,
9/10/2023)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. PRETENSÃO DE
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
ADEQUAÇÃO AO JULGAMENTO DO TEMA 942 PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO
NEGADO.
1. O pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior
Tribunal de Justiça não se presta ao reexame dos aspectos fáticos, mas apenas
para dirimir divergência entre teses jurídicas atinentes ao direito material,
quando contrariar súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de
Justiça. Daí não ser possível rever o entendimento da Turma Nacional de
Uniformização quanto ao vínculo trabalhista e ao regime jurídico ao qual
submetido o requerente.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, para o processamento do
pedido de uniformização de interpretação de lei, exige-se a realização do cotejo
Documento eletrônico VDA52979570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:28:04
Código de Controle do Documento: de17c6be-ef69-491f-8c44-56292014f202

analítico dos precedentes confrontados com o caso em apreciação, por meio da
transcrição dos trechos dos acórdãos paradigma e recorrido que identifiquem a
similitude fática e a adoção de posicionamento distinto pelo órgão julgador, o
que não ocorreu no caso dos autos.
3. Em conformidade com o
§ 4o, da
não é possível
art. 14,
Lei 10.259/2001,
conhecer de pedido baseado em suposta contrariedade a julgamento proferido
pelo Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no PUIL n. 303/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
19/9/2023,
22/9/2023)

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
CPC/2015,
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52979570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:28:04
Código de Controle do Documento: de17c6be-ef69-491f-8c44-56292014f202

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 5.264 / SP
Número Registro: 2025/0303015-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00044854920258269061 10911028720248260053 44854920258269061
Sessão Virtual de
a
18/02/2026
24/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE
: TARCIZIO WYWGLEY BEZERRA
ADVOGADOS
: VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366
FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282
REQUERIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
PROCURADORES : RENAN WILLIAM MENDES - SP333527
EDUARDO RAUBER WILCIESKI - SP480018
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: TARCIZIO WYWGLEY BEZERRA
ADVOGADOS
: VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366
FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
Documento eletrônico VDA54448055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:04
Código de Controle do Documento: 52393915-e37c-489e-9d2f-fdd85f7d71a6

PROCURADORES : RENAN WILLIAM MENDES - SP333527
EDUARDO RAUBER WILCIESKI - SP480018
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
18/02/2026
24/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54448055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:04
Código de Controle do Documento: 52393915-e37c-489e-9d2f-fdd85f7d71a6